Tribunal: TJDFT
Processo: 0751561-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0751561-79.2025.8.07.0000 Agravante : INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Agravados : ROSÂNGELA TELES PEREIRA Processo de Origem : 0724202-98.2018.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 255243726, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença no 0724202-98.2018.8.07.0001, proposta em desfavor de ROSÂNGELA TELES PEREIRA, ora agravada. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 19 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator